Tribunal: TJBA
Processo: 8001851-94.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001851-94.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETE DOS SANTOS MUNIZ SILVA

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL
. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
DO MUNICÍPIO DE
BRUMADO.
FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA,
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.
ILEGITIMIDADE ATIVA
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.
PROGRESSÃO HORIZONTAL. REQUISITOS. ATENDIMENTO.
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA, POR OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. VEDAÇÃO AO PREJUÍZO DO SERVIDOR. GARANTIA DO DIREITO
. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Inobstante,
a mudança do Regime Jurídico dos Servidores
Públicos do Município de Brumado, vale ressaltar que a lei revogada deve ser levada em consideração até o limite da sua vigência para fins de cálculo do tempo para progressão, uma vez que, mesmo em não havendo direito adquirido a regime jurídico, há de ser observado direito subjetivo adquirido pela autora quando da vigência da lei que posteriormente seria revogada.

Depreende-se
do caderno processual que a autora é servidora público Municipal efetivo, empossad
a
no cargo de
professora
em

27/07/1992

(
ID
34281434
)
.

A legislação municipal firmou como requisitos para aquisição da progressão horizontal apenas o interstício temporal e a aprovação em avaliação de desempenho.

P
ercebe-se
que o Município se quedou
inerte quanto à realização das avaliações de desempenho,
assim
, preenchido o requisito temporal, previsto nas Leis Municipais nº Lei 1.313/2004, a progressão horizontal deve ser concedida.

Apelo conhecido
e
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001851-94.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante
ELIZABETE DOS SANTOS MUNIZ SILVA
e como apelada
MUNICIPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .